Tribunal: CARF
Processo: 10945.006425/2004-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.006425/2004-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.119 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO TRENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando a Administração tributária age em conformidade com
a competência a ela atribuída, observando-se as normas garantidoras da ampla
defesa do administrado.
DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTAÇÃO.
A incompreensão ou a não concordância com os fundamentos da decisão
recorrida não significa que ela tenha sido desmotivada, precipuamente quando
tais fundamentos se encontram devidamente registrados no voto condutor do
acórdão.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa que não homologou as compensações declaradas por
falta de comprovação material do direito creditório assegurado judicialmente,
direito esse sujeito à fiscalização da Administração tributária.
COMPENSAÇÃO. DÉBITO. PRESCRIÇÃO.
Tendo o débito sido informado pelo contribuinte à Administração tributária por
meio de declaração de compensação, tem-se por interrompido o prazo
prescricional em razão da suspensão de sua exigibilidade enquanto não
encerrada a lide administrativa, dada a inexistência de prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.006425/2004-58
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.006425/2004-58

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que não conheceu em parte da Manifestação de Inconformidade
e, na parte conhecida, reconheceu a homologação tácita de uma das declarações de compensação
transmitidas, manifestação essa manejada pelo contribuinte acima identificado em face de
despacho decisório da repartição de origem em que não se homologaram as compensações
declaradas de alegados créditos de Finsocial reconhecidos judicialmente, em razão do fato de
que o indébito havia se extinguido com compensações de débitos do período de outubro de 1994
a fevereiro de 1995.
No despacho decisório, a autoridade administrativa de origem constatou a
inexistência do indébito em razão do fato de que o crédito reconhecido judicialmente já havia
sido totalmente absorvido por débitos de Cofins devidos no período de outubro de 1994 a
fevereiro de 1995.
Originalmente, o contribuinte havia requerido, no bojo do processo administrativo
no 10936.000065/93-01, apenso ao presente, a restituição e futuras compensações na escrita
fiscal de crédito de Finsocial devido à matriz da pessoa jurídica, com base em decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) em que se reconhecera a inconstitucionalidade da majoração da
alíquota da contribuição, pedido esse que restou acolhido pelo então 1o Conselho de
Contribuintes (acórdão no 108-03.596, de 16 de outubro de 1996).
Em razão do fato de que ação judicial ainda não havia transitado em julgado após
a referida decisão do 1o Conselho de Contribuintes, o contribuinte, provocado pela repartição de
origem, arguiu a impossibilidade de desistência do processo judicial para centrar seu pedido de
restituição/compensação somente na esfera administrativa, vindo o referido processo a ser
juntado aos presentes autos, estes formalizados para análise das declarações de compensação
transmitidas para se extinguirem débitos com o mesmo crédito.
Os débitos de Cofins devidos pela matriz e por três filiais do sujeito passivo,
objeto das compensações sob análise nestes autos, haviam sido objeto de lançamento de ofício,
com exigibilidade suspensa, vindo os respectivos processos a serem encerrados após o trânsito
em julgado da ação judicial.
Na Manifestação de Inconformidade destes autos, o contribuinte requereu o
reconhecimento da prescrição dos débitos compensados, declarados em DCTF havia mais de
cinco anos, e alegou que a autoridade administrativa havia considerado na prolação do despacho
decisório somente o indébito da matriz, comprovado no bojo do processo administrativo no
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.006425/2004-58

10936.000065/93-01, apenso ao presente, sendo informado que novas planilhas abarcando os
créditos das filiais viriam a ser apresentadas.
A decisão da DRJ foi no sentido de (i) reconhecer a homologação tácita de uma
das compensações, (ii) não conhecer da matéria relativa aos lançamentos de ofício realizados em
outros procedimentos administrativos e (iii) declarar a falta de comprovação dos alegados
créditos das filiais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/01/2009 (e-fl. 157), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 03/02/2009 (e-fl. 172) e requereu a reforma da
decisão de piso, repisando os argumentos de defesa, sendo alegado, ainda, ausência de
identificação do fundamento do não conhecimento pela DRJ de parte da Manifestação de
Inconformidade e reafirmada a falta de lançamento dos débitos compensados.
Junto ao recurso, o contribuinte carreou aos autos cópias de demonstrativos do
Finsocial pago a maior por todos os estabelecimentos (e-fls. 179 a 187).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que não se homologaram as compensações declaradas de alegados créditos de Finsocial
reconhecidos judicialmente, em razão do fato de que o indébito havia se extinguido com
compensações de débitos do período de outubro de 1994 a fevereiro de 1995.
Nesta instância, a contrariedade do Recorrente se centra nas seguintes matérias:
a) ausência de identificação do fundamento do não conhecimento pela DRJ de
parte da Manifestação de Inconformidade;
b) ausência de lançamento dos débitos compensados;
c) efetiva existência dos créditos compensados, abarcando a matriz e filiais.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do recurso.
I. Decisão da DRJ. Não conhecimento de parte da Manifestação de
Inconformidade.
Alega o Recorrente que a DRJ se pronunciara de forma confusa, não identificando
a razão do não conhecimento de parte de sua Manifestação de Inconformidade.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.006425/2004-58

Contudo, tal alegação carece de fundamento, pois, conforme se pode verificar das
e-fls. 146 a 152, a relatora do voto condutor do acórdão recorrido registrou que o referido
conhecimento parcial decorrera do fato de que os débitos efetivamente compensados não haviam
sido constituídos definitivamente nestes autos.
Eis dois trechos do voto em questão (e-fl. 147 e 152):

(...)

Verifica-se que o julgador de piso considerou que, por não ter havido confissão de
dívida em DCTF dos débitos compensados nas declarações transmitidas antes de 31/10/2003,
eles não podiam ser analisados naquela instância, pois que não constituídos, salvo na hipótese de
ter havido lançamento de ofício, situação em que sua contestação deveria se dar via impugnação
em processo próprio.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.006425/2004-58

Pode-se não concordar com esse entendimento adotado pela DRJ, contudo, houve
justificativa do conhecimento apenas parcial da Manifestação de Inconformidade, razão pela
qual inexiste a omissão alegada pelo Recorrente.
II. Ausência de lançamento dos débitos compensados.
O Recorrente havia alegado na Manifestação de Inconformidade que, por se terem
transcorrido cinco anos contados da constituição definitiva dos créditos tributários declarados em
DCTF, os débitos informados nas declarações de compensação já se encontravam prescritos.
Contudo, essa alegação do Recorrente foi afastada pela DRJ que destacou que, nas
DCTFs relativas aos períodos de apuração dos débitos compensados, não houve saldos a pagar
da Cofins, pois, considerando as compensações ali informadas, referidos saldos eram zero, logo
inexistia constituição definitiva dos créditos tributários correspondentes.
Diante dessa constatação do julgador de primeira instância, em sede de recurso, o
Recorrente passa a alegar que, diante da ausência de lançamento de ofício, seja via declaração
com força de confissão de dívida, seja via auto de infração, dele não poderiam ser exigidos os
débitos compensados, do quê se deveria declarar a nulidade do despacho decisório.
Há que se destacar, conforme o fizera a DRJ, que o prazo de cinco anos estipulado
no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/19961 somente se aplica às declarações de compensação
transmitidas a partir de 31/10/2003, não alcançando, por conseguinte, as declarações do
Recorrente anteriores a essa data.
O instituto da prescrição, por seu turno, encontra-se disciplinado pelo Código
Tributário Nacional (CTN) nos seguintes termos:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
LC no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Do caput do artigo supra, constata-se, na mesma linha da DRJ, que só há que se
falar em prescrição quando houver constituição definitiva do crédito tributário, o que inexistiu
nos casos sob apreço. Além disso, mesmo que tivesse havido a confissão de dívida, como alegara
o Recorrente na primeira instância, a prescrição teria se interrompido, pois, em conformidade
com os termos do inciso IV do parágrafo único acima reproduzido, tendo o Recorrente declarado
a compensação dos débitos, com suspensão de sua exigibilidade até a análise final, ele assim
agindo, reconheceu inequivocamente a sua existência, não havendo que se falar em transcurso de

1 Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de cinco anos, contado da data
da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003)
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.006425/2004-58

prazo prescricional, dada a inexistência da prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal, ex vi da súmula CARF no 11, verbis:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que tange à alegada nulidade do despacho decisório ou do acórdão da DRJ,
também aqui não encontra guarida o Recorrente, pois que tais decisões se pautaram na legislação
de regência em face dos fatos de que tratam os autos.
A Administração tributária agiu de acordo com a competência a ela atribuída,
tendo observado todas as normas garantidoras do direito de defesa do administrado, atuando, por
conseguinte, sem incidir em nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/19722, que rege o processo administrativo fiscal na esfera federal.
Eventual impossibilidade de se exigirem os débitos cuja compensação foi
declarada antes de 31/10/2003 deverá ser atestada no momento da execução da decisão final a
ser proferida no processo administrativo fiscal.
Logo, afasta-se também esse argumento do Recorrente.
III. Efetiva existência dos créditos compensados. Matriz e filiais.
O Recorrente alega que a autoridade administrativa considerou na prolação do
despacho decisório somente o indébito da matriz, comprovado no bojo do processo
administrativo no 10936.000065/93-01, apenso ao presente, não tendo sido considerados os
indébitos apurados pelas três filiais da pessoa jurídica.
Somente em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente trouxe aos autos novas
planilhas informando os alegados créditos das filiais, mas desacompanhadas da escrita e/ou de
documentos fiscais que os comprovassem.
Diferentemente do ocorrido no processo apenso em relação à matriz, em que o
Recorrente carreou aos autos demonstrativos de apuração da contribuição e de cópia do Livro de
Apuração do ICMS, comprovando a base de cálculo da contribuição devida pela matriz, nestes
autos, somente planilhas relativas às filiais foram apresentadas, inexistindo qualquer documento
comprobatório dos indébitos pleiteados.
Tal atitude vai de encontro ao disposto no art. 16, inciso III, e § 4o, do Decreto no
70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF), verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;

2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.006425/2004-58

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (g.n.)
No presente caso, conforme já dito, o Recorrente não trouxe aos autos nenhuma
prova material do direito alegado, restringindo sua defesa às planilhas por ele elaboradas.
Ora, o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão
administrativa que homologou as compensações no limite do crédito devidamente comprovado.
IV. Conclusão.
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital